Tribunal: TJSP
Processo: 1057770-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Bem imóvel – Contrato de mútuo gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia – Ação declaratória – Arguição de nulidade do procedimento, da cobrança e alegação de que o imóvel é bem de família - Sentença de improcedência - Recurso do coautor – Manutenção do julgado - Cabimento – Mora 'debitorum' incontroversa – Ausência de inequívoca intenção de purgar a mora - Contrato que não

Ementa:
Bem imóvel – Contrato de mútuo gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia – Ação declaratória – Arguição de nulidade do procedimento, da cobrança e alegação de que o imóvel é bem de família - Sentença de improcedência - Recurso do coautor – Manutenção do julgado - Cabimento – Mora 'debitorum' incontroversa – Ausência de inequívoca intenção de purgar a mora - Contrato que não padece de qualquer nulidade - Consolidação da propriedade e posse plenas no patrimônio do credor fiduciário, que atendeu a todas as exigências da Lei no 9.514/97 – Não demonstrada a existência de vícios ou irregularidades, a ensejar sua anulação - Bem de família, ademais, oferecido voluntariamente como garantia do contrato celebrado.

Apelo do coautor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057770-95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MOACIR
RIBEIRO
LEAL,
é
apelado
CONTINENTAL
SECURITIZADORA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
38.773
Apelação no 1057770-95.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 26a Vara Central Cível
Apelante: Moacir Ribeiro Leal
Apelado: Continental Banco Securitizadora S.A
Interessada: Promat Indústria e Comércio Ltda.
Classificação: Bem imóvel - Alienação fiduciária em garantia

Declaratória
r
EMENTA: Bem imóvel – Contrato de mútuo gravado com
cláusula de alienação fiduciária em garantia
Ação
declaratória Arguição de nulidade do procedimento, da
cobrança e alegação de que o imóvel é bem de família -
Sentença de improcedência - Recurso do coautor

Manutenção do julgado - Cabimento Mora 'debitorum'
incontroversa
Ausência de inequívoca intenção de
purgar a mora - Contrato que não padece de qualquer
nulidade - Consolidação da propriedade e posse plenas no
patrimônio do credor fiduciário, que atendeu a todas as
exigências da Lei no 9.514/97
Não demonstrada a
existência de vícios ou irregularidades, a ensejar sua
anulação
-
Bem
de
família,
ademais,
oferecido
voluntariamente como garantia do contrato celebrado.
Apelo do coautor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação anulatória fundada em contrato de mútuo com
cláusula de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel,
proposta por Moacir Ribeiro Leal e “Promat Indústria e
Comércio Ltda.” em face de “Continental Banco Securitizadora
S.A”, onde proferida sentença que julgou improcedente a
pretensão deduzida e condenou os autores no pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
custas
processuais
e
honorários
advocatícios
fixados
equitativamente em R$ 35.000,00 fls. 444/453.
Aduz o coautor Moacir que o julgado merece
integral reforma à argumentação, em síntese, de que recebeu
valor menor do que o previsto no empréstimo, a justificar a
rescisão do contrato. Acresce que houve cobrança pelo réu antes
do vencimento, a descaracterizar a mora. Afirma nulidade da
notificação premonitória e vício formal do contrato, por não
poder o réu operar no sistema financeiro imobiliário. Por fim,
roga pelo reconhecimento de defeito na representação da
empresa autora ao firmar o contrato, a gerar nulidade, bem como
o imóvel ser impenhorável por ser bem de família, ou por ter
valor muito superior ao da dívida, com desproporção, a ensejar
enriquecimento sem causa fls. 455/470.
Contrarrazões às fls. 476/501, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Demanda ajuizada ao argumento de que os
autores se vincularam, como devedores, em contrato de
particular gravado com cláusula de alienação fiduciária em
garantia de imóvel, mas o banco credor fiduciário teria
irregularmente consolidado a propriedade do bem em seu nome e
designado leilão extrajudicial.
Ao
argumento
de
que
presentes
diversas
irregularidades no contrato e na consolidação da propriedade em
nome do banco réu, postularam pela anulação do procedimento e
do pacto ou, subsidiariamente, a declaração de rescisão
contratual.
Com
a
máxima
vênia,
o
respeitável
posicionamento adotado pelo digno Juízo da causa não comporta
modificação.
Restou incontroverso nos autos que os autores
firmaram com o banco réu contrato de cessão de créditos e
diversos aditivos, conforme farta documentação juntada na
contestação, sendo que a incontrovérsia inadimplência ocasionou
o vencimento antecipado da dívida e, via de consequência, a
inexistência de qualquer tipo de vício formal no negócio
celebrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
No que tange à consolidação da propriedade em
mãos do credor fiduciário, o art. 26, da Lei no 9.514/97,
estabelece que: “Vencida e não paga, no todo ou em parte, a
dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos
termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do
fiduciário.”
“(...) § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o
sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de
Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na
matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome
do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do
imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do
laudêmio.”
O art. 27, dessa mesma lei, prevê que: “Uma vez
consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo
de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o
do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação
do imóvel.”
Diante desse quadro, tem-se como regular a
consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário,
porquanto os devedores fiduciantes restaram devidamente
intimados para purgarem a mora, mas quedaram-se inertes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
De acordo com o art. 39, inciso II, dessa mesma
Lei especial: “Às operações de financiamento imobiliário em
geral a que se refere esta Lei:
...
II - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41
do Decreto-lei no 70, de 21 de novembro de 1966.”
Fundamentado nesse dispositivo, oportuno que
seja transcrita a regra do art. 34, do Decreto-Lei no 70/66, que
assim dispõe: “É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a
assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado
de acordo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes
encargos:...”.
Resta claro, porém, que os autores em nenhum
momento manifestaram intenção de purgarem a mora mediante
depósito do saldo devedor, apenas aduzindo a existência de
diversas nulidades no contrato e no procedimento do banco réu.
Conforme bem fundamentado no bojo do julgado
de piso: “Na verdade, tentam os autores se locupletar da
própria torpeza, pois no Instrumento Particular de Constituição
de Alienação Fiduciária firmado entre as partes (fls. 134/145)
quanto ao prazo de carência, estabelecido pelo §2o do artigo 26
da
Lei
no
9.514/97,
constou
EXPRESSAMENTE
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
CLÁUSULA DÉCIMA do aludido instrumento o vencimento
antecipado da dívida vencida e não paga, autorizada a
excussão da garantia, fato esse que omitido pelos autores. (...)
Observa-se, ademais, que constou expressamente no item 5 do
preambulo do aludido instrumento que a alienação fiduciária
do imóvel matriculado sob o no 105.025 vigoraria pelo prazo de
60 (sessenta) meses, contados a partir de 14/07/2017, ressalvas
as hipóteses de VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA
estabelecidas na cláusula sétima; ou seja, o vencimento
antecipado decorreu do inadimplemento por mais de cinco
dias. (...) A plena ciência dos autores devedores é comprovada
inclusive pelas notificações a eles enviadas (fls. 151 e ss.). (...)
Não prospera igualmente a alegação de defeito de
representação da empresa PROMAT, posto que não promoveu
a alienação de nenhum bem, mas apenas figurou o
Instrumento
Particular
de
Constituição
de
Alienação
Fiduciária na condição de devedora solidária, devidamente
representada por seu sócio administrador, o coautor Moacir.
Nem se pode cogitar com seriedade da aplicação da exceção do
contrato não cumprido ou da possibilidade de rescisão
contratual pois, repita-se, não há que se falar em ter o réu
transferido apenas a quantia de R$ 1.000.000,00 quando o
correta seria creditar R$ 1.500.000,00, pois este era o valor do
limite de crédito e as partes firmaram o instrumento particular
de constituição de alienação fiduciária de bem imóvel e outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
avenças, com a finalidade do Sr. Moacir Ribeiro Leal dar em
garantia das operações de antecipação de recebíveis.”
Razão também não socorre ao apelante quando
argui que o imóvel não poderia ser alienado porque corresponde
a bem de família porquanto, como visto, foi ofertado
voluntariamente como garantia real em contrato de mútuo (art.
3o, V, da Lei no 8.009/90).
Oportuno mencionar que, segundo a Ministra
Nancy Andrighi, o fato de o imóvel dado em garantia ser o único
bem da família é sopesado ao oferecê-lo em garantia, ciente de
que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, não se
mostrando razoável que depois, ante a sua inadimplência, o
devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da
penhora, tampouco de que seu valor seria muito superior ao da
dívida, porquanto a atitude contraria a boa-fé ínsita às relações
negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que o
devedor, desde o início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por
completo1.
De rigor, portanto, a integral manutenção da
sentença e, em atenção ao disposto no seu art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia
1 RDDP vol. 96 p. 168

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
da sucumbência em mais R$ 3.000,00.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica